Tribunal: TJMT
Processo: 1021702-98.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (RECORRENTE), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SOARES DE BRITTES - CPF: 004.629.071-04 (RECORRENTE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO DE APARELHO TELEFÔNICO POR CÓDIGO IMEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE AQUISIÇÃO DO APARELHO. BLOQUEIO REGULAR.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os Recorrentes GISELY ALMEIDA PRADO e PAULO HENRIQUE SOARES DE BRITTES postulam pela obrigação de fazer de desbloqueio de 03 (três) IMEI de n. 354866094434103, 353923109557930 e 357353096179413, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão do bloqueio dos códigos IMEI dos aparelhos celulares.

2. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Recorrida em relação aos bloqueios dos IMEI 353923109557930 e 357353096179413, por ter sido realizado por empresa diversa, qual seja, United States - T-Mobile USA.

3. Consta dos autos que os Recorrentes postulam os desbloqueios dos IMEI dos aparelhos telefônicos, contudo, não há comprovação de sua origem e a aquisição por meio de documento de nota fiscal, ônus probatório que incumbia aos Recorrentes.

4. O bloqueio de IMEI é conduta regular adotado pelas empresas de telefonia, quando constatada a irregularidade dos aparelhos celulares, como extravio, furto ou roubo.

5. Nesse sentido, ao adquirir um telefone celular é importante que o consumidor o faça em lojas credenciadas e com boa reputação e procedência a evitar que sofram com referidas condutas.

6. Dessa forma, não existindo nos autos a procedência dos aparelhos celulares, a improcedência é medida impositiva.

7. Danos morais e materiais não configurados.

8. Litigância de má-fé afastada, eis que os Recorrentes apenas exerceram ao seu direito de demandar judicialmente.

9. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os Recorrentes GISELY ALMEIDA PRADO e PAULO HENRIQUE SOARES DE BRITTES postulam pela obrigação de fazer de desbloqueio de 03 (três) IMEI de n. 354866094434103, 353923109557930 e 357353096179413, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão do bloqueio dos códigos IMEI dos aparelhos celulares.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência em relação ao aparelho IMEI 354866094434103 e a extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva em relação ao aparelho IMEI 353923109557930 e 357353096179413, ainda condenou os Recorrentes em litigância de má-fé.

Os Recorrentes GISELY ALMEIDA PRADO e PAULO HENRIQUE SOARES DE BRITTES interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e subsidiariamente que fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

O Recorrido regularmente intimado não apresentou as contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em litigância de má-fé.

Em que pese seja confuso os fatos apresentados pelos Recorrentes, em relação aos aparelhos telefônicos, entendo que a não houve a alteração fática, mas apenas a ausência de comprovação da origem e procedência dos aparelhos telefônicos.

Desta feita, os Recorrentes apenas não comprovaram por documento hábil a regularidade da aquisição dos aparelhos telefônicos, portanto, não é possível concluir pela procedência dos pedidos em relação ao desbloqueio dos aparelhos.

Verifico que a parte apenas exerceu o seu direito de petição em questionar um possível direito, sem incorrer nas condições de litigância de má-fé.

Nesse sentido, a condenação em litigância de má-fé e suas consequências como custas e honorários advocatícios devem ser afastadas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para afastar a condenação em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021